Tribunal: STF
Processo: HC 255234
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 938.362/PR (e-doc. 9).



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 14 anos de reclusão, no regime inicial fechado, ante a prática do crime do art. 217-A, § 1º, parte final, c/c art. 226, inc. II (estupro de vulnerável majorado), do Código Penal. O título condenatório transitou em julgado em 17/05/2023.



    3. A defesa ajuizou revisão criminal, tendo sido julgada improcedente (e-doc. 3). Inconformada, formalizou a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam a ocorrência de nulidade absoluta no processo em razão da inversão na ordem das oitivas das testemunhas e do interrogatório do réu, em violação ao artigo 400 do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente foi interrogado antes da oitiva da vítima e de sua genitora. Mencionam, ainda, deficiência na atuação da defesa técnica.



    5. Requer o reconhecimento da nulidade da condenação.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a destacar que “mesmo que em se tratando de uma suposta alegada nulidade absoluta, que o habeas corpus não pode ser utilizado como uma segunda apelação criminal - como deseja a defesa neste feito”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de deferimento da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1°, do RISTF.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator